Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-68.2019.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002329-68.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), NILTON JOSE MARTINS 99804271753 - CNPJ: 23.555.967/0001-35 (RECORRENTE), DJAILTON DA SILVA LINS - CPF: 891.897.364-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002329-68.2019.8.11.0050

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s): EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrido(s):
DJAILTON DA SILVA LINS

Litisconsorte passivo:
NILTON JOSE MARTINS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA POR MEIO DE PLATAFORMA – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES SOLICITADOS COMO ENTRADA – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DO VEÍCULO (TRUCK CAÇAMBA) – FRAUDE NA TRANSAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA EBAZAR.COM.BR. LTDA – NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO FORA DA PLATAFORMA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE PESSOA FÍSICA – TRATATIVAS COM PESSOA JURÍDICA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Todos
os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de compra e venda que celebra negociações ou efetua o pagamento fora do âmbito da plataforma sem cercar-se das diligências necessárias, pois tais práticas violam frontalmente as regras e termos de uso a que se submeteu e conferiu ciência ao se cadastrar, os quais não podem deixar de ser observados.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor. No caso, é evidente pelo comprovante de pagamento juntado aos autos que transacionou com a empresa Top Car (Top Veículos) e, fora da plataforma, fez o pagamento de R$ 5.000,00 em conta da pessoa de Djailton da Silva Lins para compra de um veículo Truck Caçamba, que não lhe fora entregue, pois após parente seu deslocar-se até Ouricuri-PE constatou a inexistência da empresa, percebendo a fraude.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor o reconhecimento da improcedência da pretensão em relação à plataforma.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de indenização por dano material (R$ 680,00) e indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da ocorrência de ato ilícito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

A) condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; e

B) condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95).

A parte promovida EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre), nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “não participou em momento algum da transação pactuada, visto que a compra foi realizada diretamente com o vendedor anunciante, fora da plataforma, sendo este o único beneficiário do pagamento realizado pelo Recorrido”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ato ilícito, posto que as tratativas e transferência de valores não foram realizadas por seu intermédio, mas sim de forma particular.

Alegou que “deve ser esclarecido que os vendedores não são prepostos do Recorrente”, de modo que, “caso esta E. Turma entenda que o Recorrido tenha sofrido algum dano, a demanda deveria, em verdade, ter sido proposta tão somente em face do vendedor”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre), nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois “não participou em momento algum da transação pactuada, visto que a compra foi realizada diretamente com o vendedor anunciante, fora da plataforma, sendo este o único beneficiário do pagamento realizado pelo Recorrido”.

Sem razão a parte promovida Mercado Livre, pois todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a alegação de negociação e compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, mostra-se evidenciada à luz da Teoria da Asserção, sua legitimidade passiva, ainda que, no mérito, se reconheça ausência de responsabilidade ou ato ilícito de sua parte.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, de fato, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial em relação à parte recorrente, pois não se evidencia qualquer ato ilícito de sua parte, ao contrário, se verifica a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que descumpriu as normas da plataforma, de modo que deve buscar a responsabilidade do real causador do dano, no caso, o vendedor, como fez.

Explico.

É sabido que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de compra e venda que celebra negociações ou efetua o pagamento fora do âmbito da plataforma sem cercar-se das diligências necessárias, pois tais práticas violam frontalmente as regras e termos de uso a que se submeteu e conferiu ciência ao se cadastrar, os quais não podem deixar de ser observados.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor. No caso, é evidente pelo comprovante de pagamento juntado aos autos que transacionou com a empresa Top Car (Top Veículos) e, fora da plataforma, fez o pagamento de R$ 5.000,00 em conta da pessoa de Djailton da Silva Lins para compra de um veículo Truck Caçamba, que não lhe fora entregue, pois após parente seu deslocar-se até Ouricuri-PE constatou a inexistência da empresa, percebendo a fraude.

Portanto, a conduta da parte promovente não se coaduna com os critérios do homem médio, pois além descumpri as normas da plataforma transacionando fora dela, celebrou compra de empresa e efetuou pagamento, fora da plataforma, em nome de terceiro, sem desconfiar da fraude, devendo suportar os efeitos da culpa exclusiva, pois inexiste ato ilícito praticado pela plataforma Recorrente.

O único responsável, no presente caso deve ser a pessoa que recebeu o valor e que foi devidamente condenada, razão por que a improcedência da pretensão em relação à plataforma, nos termos dos precedentes desta Turma Recursal, se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em relação à Recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA, mantida a sentença em relação ao litisconsorte passivo.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021